Tribunal: STF
Processo: HC 252125
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado o presente habeas corpus, ao fundamento de que o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul já havia reconhecido a prescrição da pretensão executória.



    Veja-se o teor da decisão agravada:



    “O Juízo de origem apresentou as seguintes informações:



    “De início, cumpre informar que, nos autos nº 0013454-15.2015.8.12.0001, o paciente foi condenado a cumprir, no regime aberto, a pena de 03 (três) meses de detenção, em razão da prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal. 



    A sentença foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, o que levou o paciente a interpor recursos especial e extraordinário, tendo o seguimento de ambos sido negado - mesma sorte dos subsequentes agravos. 



    Com o trânsito em julgado, a carta de guia foi emitida, sofrendo retificação na data do trânsito em julgado a partir de provocação do paciente. 



    Na sequência, o paciente impetrou o Habeas Corpus Criminal nº 1405223-07.2021.8.12.000 perante o TJMS, obtendo o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, o que o motivou a postular, nos autos de origem, nova retificação na data do trânsito em julgado. 



    No entanto, este juízo não analisou o pedido da Defesa, já que, remetida a carta de guia ao juízo da execução penal e reconhecida a prescrição da pretensão executória, caberia àquele juízo a análise do pleito”. (eDOC 9)



    Tendo sido reconhecida a prescrição da pretensão executória pelo Juízo de origem, não mais subsiste interesse jurídico legítimo do paciente a ser amparado na presente via.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025”. (eDOC 14)



    No agravo regimental (eDOC 15), o agravante afirma que houve equívoco na decisão agravada, haja vista que o pleito do paciente refere-se ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e não da prescrição da pretensão executória. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Assiste razão parcial ao agravante.



    De fato, o presente writ busca o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e não executória, como constou na decisão agravada. Dessa forma, reconsidero a decisão agravada e passo a proferir outra em seu lugar. 



    De início, verifica-se que a ação penal transitou em julgado em 03.06.2020, de modo que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal. Assim, manifesto o seu descabimento, porquanto a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022; e HC 147.301, rel. p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019.



    Mesmo que superado esse grave óbice, o recurso não comporta acolhimento. 



    Veja-se o teor do ato apontado como coator:



    “Em que pesem os argumentos veiculados pelo ora agravante, o recurso não merece prosperar, considerando que não foram trazidas razões capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Ressalto a imprescindibilidade de revisão fático-probatória dos autos para analisar o pleito recursal de absolvição, considerando que o acórdão recorrido declinou que o depoimento da vítima está de acordo com as demais provas dos autos (inclusive pericial), incidindo o óbice do enunciado n. 7 da Súmula/STJ. Cito o seguinte precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO BASEADA EM UM ÚNICO DEPOIMENTO DIVORCIADO DAS PROVAS DOS AUTOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ALEGADA NULIDADE DURANTE O PLENÁRIO NÃO CONSTANTE EM ATA DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. LEITURA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS EM PLENÁRIO. SENTENÇA LASTREADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. [...] 2. A verificação da afirmação da defesa de que a condenação se deu em função de um único depoimento de testemunha protegida, divorciado das provas colhidas nos autos, demanda o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ.[...] 5. Agravo regimental não provido (AgRg nos EDcl no AREsp 456426, Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ (1158), SEXTA TURMA, DJe 2/3/2017) (grifei). 



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental”. (Sítio eletrônico do STJ)



    Assim, verifica-se que o tema da prescrição não foi suscitado, tampouco apreciado, nem pelo Superior Tribunal de Justiça nem pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Assim, inviável o acolhimento do pedido, diante da falta de pronunciamento de qualquer outro Juízo sobre a matéria.



    O fato de a legislação penal autorizar a formulação de pedido de reconhecimento de prescrição em qualquer grau de jurisdição não significa que o Tribunal esteja obrigado a apreciá-lo. 



    Na espécie, não é possível afirmar a existência ou não de causas impeditivas da prescrição, o que impede pronunciamento sobre a questão, diante dos estreitos limites dessa via processual, que obsta o revolvimento fático-probatório.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e nego seguimento habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente